Tribunal: TJDFT
Processo: 0728255-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728255-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONATAS DE LIMA SOUSA PACIENTE: ERLANIO FERREIRA DE SENA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Jonatas de Lima Sousa, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 31.724, em favor de ERLÂNIO FERREIRA DE SENA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 61340935), no processo no 0723778-46.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, de nulidade das provas colhidas e da substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, sob o fundamento de que os requisitos autorizadores da prisão preventiva ainda se mostram presentes, bem como não restou demonstrado que o paciente é o exclusivo cuidador de seu filho. Em suas razões (ID 61255230), o impetrante sustenta a ilicitude decorrente da busca pessoal e domiciliar, em situação que não caracteriza flagrante, uma vez que foi baseada em alegações genéricas. Alega que não consta dos autos notícia de ter havido circunstâncias que indicariam a existência de uma situação de flagrante delito, não havendo justificativa plausível. Assevera que todo o material probatório dos autos é nulo e manifesta a necessidade de trancamento da ação penal referida diante da ausência de justa causa para a persecução penal. Por fim, pleiteia a concessão da liberdade provisória do paciente ou sua prisão domiciliar, uma vez que possui filho menor e seu genitor idoso precisa de seus cuidados. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, o trancamento da ação penal, a consequente revogação da prisão preventiva do paciente ou sua prisão domiciliar, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição pela prisão domiciliar foi assim fundamentada (ID 61340935): “(...) Trata-se de pedido de liberdade provisória apresentado por ERLÂNIO FERREIRA DE SENA, denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A Defesa pretende a concessão da liberdade provisória explorando o emoldurado fáticoprobatório narrado no auto de prisão em flagrante e argumentando, em síntese: a) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) a importância do princípio da presunção da inocência; c) ilegalidade na entrada do domicílio em que encontradas as drogas; d) necessidade de trancamento da ação penal; e e) subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar ao Acusado. Instado, o Ministério Público destacou a regularidade do feito, pugnando pela manutenção da prisão preventiva. Decido. Analisando detidamente o pedido, observo que alegações ora sustentadas já foram apreciadas pela Juíza que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Aliás, o advogado do Requerente esteve presente na Audiência de Custódia e, conforme as gravações ID n. 196963999, apresentou os mesmos argumentos ao Juiz que presidiu o ato. Ressalte-se que a decisão proferida na audiência de custódia fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão, sobretudo em razão da periculosidade demonstrada pela grande quantidade de droga apreendida, além da extensa Folha de Antecedentes Penais do Investigado, que ostenta condenações transitadas em julgado pelo crime de tráfico de drogas. Reproduzo o excerto relevante da referida decisão: "No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pela reiteração criminosa do autuado, que é reincidente específico, além de ter passagem recente por tráfico, em 2023. Está em pleno cumprimento de pena. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar." Relativamente ao consignado acerca do princípio da presunção da inocência, atente-se a Defesa que, no ordenamento jurídico brasileiro, a existência do princípio do “in dubio pro reo” não obstaculiza a possibilidade de prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais da prisão. Sob outro aspecto, os argumentos defensivos estão fundados no contexto fáticoprobatório e se confundem com o próprio mérito da causa e dependem de produção de provas para melhor análise no momento da prolação da sentença. Isto é dizer que as diversas conjecturas trazidas pelo Requerente acerca da dinâmica dos fatos, da investigação e das declarações dos policiais que conduziram o flagrante só poderão ser analisadas com a confirmação ou não dos fatos, o que, necessariamente será feito durante a instrução com ampla oportunidade às partes para se manifestarem. Insta ressaltar que a defesa técnica tem como função debater questões relacionadas aos aspectos legais discutidos nos autos, ao passo que apenas as testemunhas que presenciaram os fatos possuem condições de fornecer ao Juízo informações sobre matéria fática. Assim, a tese adiantada pela Defesa, no sentido de que a investigação estaria eivada de ilegalidade, desacompanhada de qualquer meio de prova admitido, por ora, demonstra-se incapaz de afastar o contido nos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência. Ressalte-se, ademais, que, conforme entendimento majoritário, tanto nos Tribunais Superiores quanto nesta Corte, as declarações de agente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, até que sejam afastadas por provas igualmente idôneas, o que, por certo, deverá ser produzido pela Defesa no curso da instrução do feito. É verdade que é consabido que, nos termos do art. 5o, XI, da CF88 “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”. No entanto, o referido mandamento legal deve ser interpretado à luz do entendimento fixado pelo STF, que possui tese fixada sobre o tema no seguinte sentido: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados." (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral – Tema 280) (Info 806) Ocorre que, pelo que consta nos autos até o momento, não se constata qualquer violação, vez que, consoante o relatado, é possível visualizar, neste momento, fundadas razões que justificassem a entrada da equipe policial. No mais, conquanto seja certo que as declarações policiais devem ser analisadas em harmonia com os demais elementos de informação e provas produzidas, tal afirmação não pode redundar na conclusão de que a declaração dos policiais deve ser absolutamente desconsiderada, até porque, como já dito, os atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade, o que não significa presunção absoluta ou descrédito total. Além disso, não observo, a priori, incoerência no cenário apresentado pelos condutores da prisão. Portanto, ao menos por ora, é possível vislumbrar a legalidade da busca pessoal e domiciliar, tendo em conta a notícia de que, antes das buscas, os policiais tinham conhecimento de elementos que forneciam fundadas razões acerca da situação flagrância, restando presente a exceção prevista no art. 5o, XI, da CF88 e entendimento jurisprudencial corrente, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de declaração de nulidade das provas colhidas nos autos principais e, por consequência, o pedido de trancamento da ação penal. Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, saliente-se que a figura da prisão domiciliar como substitutivo da prisão preventiva é reservada aos casos em que, por razões humanitárias, ainda que presentes os requisitos da prisão preventiva, excepcionalmente é concedida a possibilidade do preso cumprir a prisão em seu domicilio quando presente uma das situações especiais previstas no artigo 318 do CPP. Imperioso destacar que as situações especiais listadas no artigo 318 do CPP não se traduzem em direito subjetivo do Acusado, mas faculdade do magistrado que, observando o caso concreto, deverá sopesar a oportunidade, merecimento e conveniência para a concessão do benefício. Assim leciona Guilherme de Souza Nucci ao se manifestar sobre o tema, in verbis: a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz - e não direito subjetivo do acusado. (...) Se o sujeito, cuja preventiva é decretada, preenche alguma das hipóteses do art. 318 do CPP, havendo oportunidade, merecimento e conveniência, o juiz pode inseri-lo em prisão domiciliar. (Código de Processo Penal Comentado, 13a edição, Editora Forense, p. 721). A excepcionalidade da prisão domiciliar, assim como a sua necessária pertinência diante de cada caso específico, exige cautela no seu deferimento, pois o simples enquadramento às situações especiais listadas no artigo 318 do CPP não podem ser interpretados como salvo conduto para a prática de crimes. Em análise ao caso concreto, tenho que a concessão da prisão domiciliar não é recomendável. A gravidade dos fatos imputados ao Réu demanda extrema cautela, tendo em vista a possibilidade de prejuízo à ordem pública com o seu retorno ao meio social. Sob outro aspecto, o próprio enquadramento do pedido às situações especiais previstas no art. 318, VI, do CPPB, não restou provado de forma idônea, conforme exige o parágrafo único do mesmo diploma legal. Para além de não ter demonstrado ser o exclusivo cuidador de sua prole, extrai-se da fl. 14 do documento de ID n. 200071526, que o Requerente, ao ser preso, apontou o nome da mãe do filho criança como responsável pelos seus cuidados, circunstância que afasta sua a alegação de ser o único responsável pelos cuidados da criança. Noutro pórtico, o fato do pai do Acusado se encontrar com a saúde debilitada não está prevista no art. 318 do CPPB como situação apta a ensejar a concessão de prisão domiciliar, vez que, mais uma vez, não se tem ser o Requerente seu único possível cuidador. Desse modo, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. (...)” Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15/05/2024 conforme consta do auto de prisão em flagrante (ID 61340937). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia em 16/05/2024 (sistema informatizado desta Corte), bem como ele foi denunciado, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.340/2006 (ID 61340939). Consta da denúncia (ID 61340939) que o paciente, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de crack/cocaína, acondicionadas em sacolas/segmentos plásticos, com massa líquida de 1,510 Kg. Após informações, foram feitas diligências nas quais se constatou que o paciente guardava drogas em depósito e depois fazia entregas. Após movimentação atípica, o réu foi abordado em via pública pelos policiais e, em virtude do monitoramento, os mesmos se dirigiram à residência, onde foi localizada a droga, dinheiro em espécie, dois aparelhos celulares, facas, embalagens e anotações de contabilidade do tráfico. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, a atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade. Neste sentido é a jurisprudência desta Corte: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Prova. Nulidade. Trancamento da ação penal. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa. 1 - Regulares as buscas pessoal e veicular e, em consequência, as provas delas advindas se havia fundadas razões (justa causa) para abordagem do veículo conduzido pelo réu - informações de envolvimento em crime de disparo de arma de fogo ocorrido dias antes. 2 - A gravidade concreta do crime - o paciente, que cumpria pena por tráfico de drogas, transportava mais de dois quilos de cocaína e porção de maconha - e a reiteração delitiva do paciente - reincidente em crime de tráfico de drogas - justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 3 - O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. 4 - Ordem denegada.”(Acórdão 1842410, 07096866620248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADAS. DECISÃO MANTIDA. INICIAL ACUSATÓRIA PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional e só pode ser admitido se inegável a ausência de justa causa, além da impossibilidade de dilação probatória, excepcionando-se a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não é o caso. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1820273, 07046227520248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). O entendimento dos Tribunais Superiores no sentido da necessidade do elemento “fundada suspeita” para justificar a busca pessoal e domiciliar parece ter sido observado no caso dos autos. Em análise inicial, aparentemente, encontra-se devidamente presente a justa causa para a busca pessoal e domiciliar, independentemente de ordem judicial prévia. Conforme consta do relatório de vigilância (ID 61340936), houve fundadas razões para a abordagem, pois, após denúncias, os policiais passaram a monitorar as atividades do paciente por vários dias e foi possível verificar que o mesmo percorria, quase diariamente, em veículos diferentes, o trajeto Sobradinho/São Sebastião, ficando no local por curto espaço de tempo, indicando a prática criminosa. Foram feitas imagens do paciente estacionando no local, em movimentação atípica, onde supostamente guardaria os entorpecentes. Consta que, aparentemente, o paciente estava armazenando drogas em sua residência e, posteriormente, se deslocava para os locais de entrega do interior do veículo. De acordo com testemunhas o paciente estava morando no local há 3 meses. No dia do flagrante (ID 61340937 e 61340938), os policiais militares realizavam o monitoramento do paciente e notaram movimentação atípica, razão pela qual o abordaram em via pública. Considerando a fundada suspeita de que o endereço monitorado era o local onde o paciente guardava as drogas, a equipe de apoio realizou diligências complementares e logrou êxito em localizar cocaína e crack no interior da residência, bem como dinheiro em espécie e petrechos utilizados para a comercialização. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal, pois foge ao objeto do presente remédio constitucional. Assim, não há que se falar, de plano, em nulidade das provas obtidas durante o flagrante, pois houve fundadas razões para a abordagem pessoal do paciente, sobretudo em face do objeto dispensado. No tocante a prisão preventiva do paciente, registre-se que o conceito de garantia de ordem pública, elencada no art. 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade do crime, a quantidade de droga apreendida e o elevado risco de reiteração delitiva. Consta dos autos prova da materialidade do crime de tráfico de drogas e indícios de autoria. Cumpre frisar que o paciente é reincidente em crime doloso, inclusive específico de tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena (ID 61340938 – fls. 37/53). Com efeito, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. A manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. O crime tem pena máxima superior a 4 anos, razão pela qual é admitida a decretação da prisão preventiva, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. Quanto à prisão domiciliar, não se mostrou evidente que os cuidados diretos do paciente ao filho menor são imprescindíveis neste momento, bem como apenas o fato de ter filhos pequenos, por si só, não constitui motivos para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão. De igual modo, o fato de o genitor do paciente estar com a saúde debilitada não está previsto no art. 318 do CPP, bem como não há comprovação de que o paciente é o único possível cuidador. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR